Tribunal: STF
Processo: ARE 1563838
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ALEGAÇÃO DE INJUSTA APROPRIAÇÃO DOS BENS DO AUTOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARREMATANDO UNIDADE EM CONDOMÍNIO SEM EFETUAR O DEPÓSITO DO PREÇO, PREÇO QUE SERIA VIL. IMISSÃO DO RÉU, ARREMATANTE, NA POSSE DA UNIDADE EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL. REMOÇÃO AO DEPOSITÁRIO PÚBLICO DOS BENS MÓVEIS ENCONTRADOS NA UNIDADE QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECONVENÇÃO. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II e III; e 5º, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] respeito da arrematação, o autor menciona a falsidade do edital. No entanto, não diz no que ela consistiria, se falsidade material ou ideológica, quem o teria falsificado, e sequer produziu prova alguma sobre o fato alegado. Por essa razão, deve prevalecer, como disse o MM. Juiz, a presunção de veracidade e legalidade dos atos dos servidores públicos que intervieram na sua formação e execução, atos do escrivão, de leiloeiro etc.



    Também, não ocorreu um ato espoliativo do réu, mas o cumprimento de uma ordem judicial. Quem arrematou tinha o direito de imitir-se na posse. O autor resistiu o quanto pôde até ser vencido pela força, também policial, necessária para a execução do ato judicial. Aquele agiu dentro do que estabelecia o antigo Código de Processo Civil (e também o novo):



    [...]



    Resumindo e concluindo: o réu depositou o preço da arrematação, que não era vil, não há vício inquinando o edital de praça e a imissão na posse da unidade foi precedida de ordem judicial, não tomando o arrematante a iniciativa de, de mão própria, retirar o autor da unidade.



    O mesmo pode ser dito das coisas móveis encontradas na unidade. Elas foram removidas para o depósito público e ali permaneceram por mais de um ano até que a MM.ª Juíza decidisse sobre o destino que lhes seria dado. O réu não se apropriou dos bens que foram encontrados na unidade quando cumprimento da ordem de imissão de posse[.]



    [...]



    [O] dano moral deve ser considerado, aqui, em seu aspecto subjetivo, dano moral subjetivo, que requer, como se diz na doutrina, uma alteração desvaliosa do espírito, a perda tranquilidade, da paz de espírito, quebrada por situações que saem do cotidiano e levam ao estresse físico e psíquico[.]



    [...]



    O réu respondeu/responde a 40 (quarenta) ações propostas pelo autor para discussão da arrematação (a irmã deste propôs outras tantas). Apenas esta demanda já revelaria a má-fé do autor, ao que parece a tentativa de discutir atos judiciais e de atribuir ao réu atos ilegais como o apossamento de bens e eventualmente a condição de partícipe da falsificação de um documento público, o edital. Ainda, o excesso de demandas importa em um insuportável incômodo ao réu, conforme consta das palavras dele em uma audiência criminal, audiência realizada no processo criminal que resultou na condenação do autor às penas do crime de denunciação caluniosa, um fato a mais a revelar a insensatez deste em insistir em um raciocínio completamente infundado, conforme trechos da decisão penal (o autor procurou envolver o juiz da execução em que houve a arrematação em atos ilícitos)[.]



    [...]



    Houve intenção deliberada de causar danos ao réu[.]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente